Tribunal: TJMT
Processo: 1027489-41.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027489-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA - CPF: 046.827.611-45 (PACIENTE), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEONEL JUNIOR - CPF: 062.362.921-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SANTOS RONDON - CPF: 022.181.541-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL POMPEU DE MELO - CPF: 035.413.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com a revogação da prisão preventiva, somada à arguição de excesso de prazo. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. São 02 (duas) as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas; e (ii) aferir eventual excesso de prazo no trâmite das investigações.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que responde ainda à ação diversa em que denunciado, também, pela prática do crime de tráfico de drogas, a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

5. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como do risco de reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas. 2. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027489-41.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. RODRIGO MOREIRA MARINHO

PACIENTE:

WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1024335-20.2024.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da impetração que, nos desdobramentos da Operação
Alta Frequência
, o paciente foi
preso em flagrante delito
em
31/10/2024
, à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, e, em sede de audiência de custódia, foi agraciado com a
liberdade provisória
.
Posteriormente, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011418-66.2024.8.11.0042, o d. juízo singular decretou a
prisão preventiva
de
WESLEY
. Em razão da supramencionada ordem judicial, o paciente se encontra recolhido provisoriamente ao cárcere desde
16/12/2024.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o paciente se encontra
recolhido ao cárcere há mais de oito meses
, sem que haja sequer previsão para o início da instrução processual; a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, à luz do que dispõe o art. 5º, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Adicionalmente, defende que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto à alardeada ocorrência de
bis in idem
, por ter sido o paciente recolhido preventivamente ao cárcere pelos
mesmos fatos
que inicialmente haviam ensejado sua prisão em flagrante; sem que sobreviessem quaisquer
fatos novos
a justificar sua segregação cautelar após ter-lhe sido concedida a
liberdade provisória
outrora.

Outrossim, sustenta o d. impetrante ter sido a medida segregatícia imposta mediante
fundamentação inidônea
, sem que fossem consideradas as
circunstâncias do caso
e os
predicados pessoais favoráveis
do paciente; os quais lhe assegurariam o direito de responder ao processo
em liberdade
, em contexto de melhor adequação ao caso das
medidas cautelares mais brandas
, acaso necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
cautelares menos gravosas
, se necessárias.
No
mérito
, postula a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 307149392 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 307839860), foram solicitadas
informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 310976394, acompanhadas da documentação de ID 310976396 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 311994390).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
teve sua
prisão preventiva
decretada em
04/12/2024
, após representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042 (Operação
Alta Frequência
). Em
16/12/2024
, deu-se cumprimento ao correspondente mandado de prisão.

Posteriormente, nos autos n. 1024335-20.2024.8.11.0042, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
WESLEY
, bem como de
João Paulo Santos Rondon, Raziel Magalhães Ferreira, Wagner Leonel Júnior
e
Rafael Pompeu de Melo
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 35 da Lei n. 11.343/06
e, exclusivamente quanto a
WESLEY
e
Raziel
, também nas sanções do
art. 33 do mesmo diploma
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
na prefacial acusatória, o Inquérito Policial n.
361/2024/DRE (Operação
Alta Frequência
) fora inicialmente instaurado com o objetivo de investigar os crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
no Estado de Mato Grosso.

O desenrolar de uma primeira fase da operação culminou na detenção de
Yuri Nakazawa Assis
e
Anabella Mikarye Imoto Pereira
, os quais foram posteriormente condenados pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, nos autos n. 1009885-72.2024.8.11.0042.

Dentre os ilícitos apreendidos na residência de
Anabella
, encontrava-se um pacote com cerca de 200g (duzentos gramas) de “
skank
”, remetido por
Wagner
, residente em Pontes e Lacerda/MT, com destino a
João Paulo
, companheiro de
Anabella
; referido pacote fora despachado na transportadora por
Ricardo Macedo Ferriotto
, amigo de
Wagner
.

Deferida a representação pela quebra do sigilo dos dados telefônicos dos investigados, bem como analisado o aparelho celular utilizado por
João Paulo
, desvelaram-se interações entre
WESLEY
e os demais denunciados
Wagner, Raziel, Rafael
e
João Paulo
, referentes à
narcotraficância
, a demonstrar a articulação de todos para o tráfico de drogas, inclusive para a
remessa interestadual de entorpecentes
, com envios para Minas Gerais e Goiás.

Nesse sentido, apurou-se que os denunciados
WESLEY
,
Wagner, Raziel, Rafael
e
João Paulo
estiveram associados entre si com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas
nesta Capital.

Conforme o
parquet
, as conversas extraídas do aparelho celular de
João Paulo
demonstrariam que os entorpecentes são mencionados em grande parte das conversas travadas entre os denunciados, que mantinham uma rede integrada por meio da qual, com comunhão de esforços, exerciam a narcotraficância.

Ainda segundo a narrativa ministerial, os denunciados seriam todos associados a
João Paulo
, com algumas outras associações entre si, para o tráfico de drogas. Nesse desiderato,
João Paulo
exerceria o comércio ilícito de maneira autônoma e teria como
fornecedores principais
os denunciados
Wagner
e
WESLEY
;
Rafael
como
intermediador da logística
, e
Raziel
como parceiro associado na prática delitiva.

Exclusivamente em relação ao paciente, colhe-se da exordial acusatória que
WESLEY
fornecia entorpecentes para
João Paulo
revender
, existindo diversos registros deste último adquirindo drogas de
WESLEY
, oportunidades em que ambos tratavam de valores e quantidades, bem como trocavam informações para o pagamento.

Outrossim,
findas as investigações preliminares e com respaldo nas informações angariadas, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
,
busca e apreensão
e
quebra de sigilo de dados telefônicos
dos suspeitos, nos autos da cautelar n. 1011418-66.2024.8.11.0042, na qual se logrou êxito na
apreensão de drogas e petrechos na residência de alguns dos denunciados
.

No tocante a
WESLEY
, vê-se da denúncia que, em
31/10/2024
, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042, se constatou que o paciente
tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
07 (sete) comprimidos de MDA
(metilenodioxianfetamina), com massa total de
4,36g
(quatro gramas e trinta e seis centigramas),
01 (uma) porção de maconha
com massa de 12,20g (doze gramas e vinte centigramas) e
01 (um) cigarro eletrônico
, contendo THC (tetrahidrocanabinol), com massa total de
28,13g
(vinte e oito gramas e treze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos
R$ 10.135,00
(dez mil, cento e trinta e cinco reais), 03 (três) aparelhos celulares, 02 (dois) potes com resquícios de entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão e rolo de plástico filme.

A consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que, em razão dessa apreensão,
WESLEY
foi
preso em flagrante delito
. Na subsequente audiência de custódia, realizada na mesma data, o d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) homologou o flagrante e concedeu a
liberdade provisória
a
WESLEY
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos gravosas (ADPF n. 1021050-19.2024.8.11.0042).

Posteriormente, nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial, secundada pelo
parquet
, e
decretou a prisão preventiva
de
WESLEY
e de
Raziel
em
04/12/2024
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado de prisão em
16/12/2024
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, colhe-se da prefacial do
writ
que, conforme o d. impetrante, se teria malfadado
bis in idem
na hipótese concreta, pois, posteriormente à
prisão em flagrante
de
WESLEY
em
31/10/2024
, oportunidade em que agraciado com a
liberdade provisória
à míngua de novos elementos concretos a justificar a segregação cautelar,
inexistiria justa causa à decretação da prisão preventiva
.

Todavia, analisados cuidadosamente os autos, estou convencido, em sentido contrário, de que
ambas as situações não se confundem
.

Isso porque, em
26/06/2024
, a d. autoridade policial representou, inicialmente, tanto pela expedição de mandado de
busca e apreensão
quanto pela decretação da
prisão preventiva
de
WESLEY
e dos demais investigados; todavia, em
14/10/2024
, ao apreciar a representação, o d. juízo
a quo
, em consonância com o parecer ministerial,

a
deferiu apenas parcialmente
, deixando de decretar a prisão preventiva dos investigados, por não constatar, naquela oportunidade, elementos seguros e concretos aptos a ensejar a imposição da medida cautelar mais gravosa (ID 172322406 – autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042).

Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, todavia, em
31/10/2024
,
angariaram-se novos elementos informativos
: exclusivamente no que concerne ao paciente, como exposto, foram apreendidos, em sua residência,
07 (sete) comprimidos de MDA
(metilenodioxianfetamina);
01 (uma) porção de maconha
; e
01 (um) cigarro eletrônico
; além de
R$ 10.135,00
(dez mil, cento e trinta e cinco reais); 03 (três) aparelhos celulares; 02 (dois) potes com resquícios de entorpecentes; 02 (duas) balanças de precisão; e rolo de plástico filme.

Como, à época,
inexistia mandado de prisão em desfavor de WESLEY
, o paciente, ao ser detido em flagrante delito e conduzido à Delegacia, teve analisados pelo d. Juízo do NIPO os
requisitos do claustro cautelar
exclusivamente em vista da apreensão em sua residência, oportunidade em que, considerada exclusivamente a prática do crime de
tráfico de drogas
, o d. juízo singular lhe concedeu a
liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos gravosas.

Posteriormente, nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042, após novo pedido da d. autoridade policial, secundado pelo
parquet
, o d. juízo
a quo
reanalisou a situação
, em vista das apreensões nas residências de
WESLEY
e
Raziel
, e lhes
impôs a prisão preventiva
, considerados os indícios não apenas em relação ao crime de
tráfico de drogas
, mas também ao de
associação para o narcotráfico
, observados, portanto, os
avanços das investigações
que culminaram, como visto, na
denúncia
do paciente por ambos os delitos.

Em vista desse cenário, estou convencido de que
não há falar em prisão injustificada pelos mesmos fatos
, ensejo em que também recordo, por oportuno, que a prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação como sua revogação guardam relação com
o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-la
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
restabelecê-la
, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Superada essa questão, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor dos diversos relatórios técnicos que acompanharam o oferecimento da denúncia na instância singela, notadamente o Relatório Técnico n. 2024.5.161961; o Relatório Técnico n. 2024.5.174504 – NI/DRE/PJC/SESP/MT; e o Laudo Pericial Definitivo n. 311.3.10.9067.2024.210099-A01; além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Nessa conjuntura, a despeito da tese negativa de autoria deduzida pelo paciente em seu interrogatório perante a d. autoridade policial, a
verdade real dos fatos
deve ser buscada ao longo da devida
instrução criminal
, perante o d.
juízo natural da causa
,
com observância do
contraditório e da ampla defesa
,
encontrando-se presentes, como se vê,
indícios suficientes que apontam para o possível envolvimento de WESLEY com os crimes sob investigação.

Isso porque, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
. Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente e do corréu
Raziel
, em
04/12/2024
,
in verbis
:

“[...]
No aparelho analisado havia
conversas com WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
, que utilizava a alcunha de “Bumbumzera”,
nas quais João Paulo pedia certa quantidade de entorpecente
.
As mensagens inicialmente datavam de 2022, mas em fevereiro de 2024 recomeçaram
. Consta que João perguntava sobre notícias do “prem” (terminologia para “prensado” – maconha), e avisa que pegaria “1 kg” para facilitar para
WESLEY
. Na conversa
WESLEY envia o Pix em nome de “Vitória Pereira Valverde” para recebimento dos valores
. Vitória é a genitora da filha de
WESLEY
.

Em outro diálogo em 28/03/2024
WESLEY pede que João Paulo dê uma “brecada” no comércio, diante da presença de policiais na região
. Ainda,
a última tratativa dos interlocutores ocorreu em maio de 2024, e João Paulo frequentemente adquiria grandes e pequenas quantidades de entorpecente com Wesley
.

E
a apreensão realizada na residência de WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA, confirma a atividade criminosa reiterada do investigado, pois sua residência servia como ponto de armazenamento de entorpecentes, corroborando os indícios da prática de Tráfico de Drogas.

Conforme L
audo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.210099-A01
, na data de 31/10/2024, Investigadores Civis se deslocaram até a residência de
WESLEY
, oportunidade que foram apreendidos
01 (um) pote laranja contendo maconha, embalagens ziplock contendo 07 (sete) comprimidos de ecstasy, 01 cigarro eletrônico Hallu, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, R$ 10.135,00 (dez mil, cento e trinta e cinco reais) em espécie e vários aparelhos celulares.

A droga encontrada no local totalizou
01 (uma) porção de maconha com massa de 12,20 g (doze gramas e vinte centigramas), 01 (um) cigarro eletrônico contendo maconha, com massa total de 28,13 g (vinte e oito gramas e treze centigramas) e 07 (sete) comprimidos de ecstasy, com massa total de 4,36 g (quatro gramas e trinta e seis centigramas).

De mais a mais,
o investigado possui antecedentes criminais pelo delito de Tráfico de Drogas
, conforme registrado nos Inquéritos Policiais n. 209.4.2021.19450 (722/2021) PJE 1007529- 75.2022.8.11.0042 (Ação Penal por Tráfico de Drogas – 13ª Vara Criminal) e n. 209.4.2018.3744 (56/2018) PJE 0010405-59.2018.8.11.0042,
evidenciando sua continuidade na prática criminosa
.

[...] Nessa vereda cognitiva, a decretação da Prisão Preventiva fundamentada na
garantia da ordem pública
, se justifica ante a demonstração da
gravidade concreta do delito perpetrado
, na sua natureza e meios de execução do delito, assim como na extensão dos danos produzidos pelo ilícito.

[...] Portanto, é cediço que o requisito da ordem pública também se justifica com o escopo de
evitar a reiteração criminosa
, conforme pacificado pelos precedentes jurisprudenciais pátrios.

Nesse sentido, verificou-se que os investigados WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA E RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA,
mantém uma vida a margem da lei, são criminosos com extensa ficha de antecedentes criminais, portanto, o acusado é contumaz na prática delitiva, tem diversas passagens criminais e responde a várias Ações Penais e Inquéritos Policiais pelas práticas de crimes de Tráfico de Drogas, dentre outros crimes.

[...] Constatou-se que
ambos os investigados mantêm o Tráfico de Drogas como atividade principal, apontando diretamente para conduta criminosa
. Assim sendo, a decretação da Prisão Preventiva é necessária para
evitar a reiteração delitiva dos representados
.

[...] Por fim, conforme muito bem explanado, principalmente pelos precedentes das Cortes Superiores, constata-se que
nenhuma outra Medida Cautelar Diversa da Prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações.

Dessa feita, entendo que
a Representação da Medida Cautelar Sigilosa de Prisão Preventiva em face de WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA E RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA merece acolhimento
”.

(Decisão de ID 177603860 – autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. defesa, o d. juízo
a quo
manteve seu entendimento
, registrando a
inexistência
de superveniências fáticas ou jurídicas capazes de modificá-lo, e remanescendo premente a necessidade de se
garantir a ordem pública
. Confira-se:

“[...]
No que concerne à prisão preventiva dos acusados WESLEY e RAZIEL,
inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar
decretada na medida cautelar correlatada de n. 1011418-66.2024.8.11.0042 – denominada Operação Alta Frequência – datada de 04/12/2024 e proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policial em acolhimento aos pleitos da Autoridade Policial e Ministério Público (Id. 185776941 – p. 197/209).

Na ocasião, bem constou da r. decisão que
tanto RAZIEL quanto o corréu WESLEY mantém o tráfico de drogas como atividade principal, apontando diretamente para conduta criminosa.

Inclusive,
o acusado WESLEY já figura como denunciado pela suposta prática do mesmo delito de tráfico de drogas na Ação Penal nº 1007529-75.2022.8.11.0042
. Por sua vez, RAZIEL responde a diversos outros procedimentos criminais em curso, sendo: uma ação penal por roubo, perturbação do sossego e descumprimento de medida protetiva (autos nº 1004866-56.2022.8.11.0042); uma ação penal por vias de fato (autos nº 1009647-24.2022.8.11.0042); e uma ação penal por ameaça e dano decorrente de violência doméstica (autos nº 1019673-81.2022.8.11.0042), esta última atualmente suspensa com fundamento no art. 366 do CPP, em razão de sua não localização pessoal.

[...]
Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, justificam a manutenção da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT [...].

[...]
O tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, pois atingem diretamente a saúde pública e a paz social
.

Assim,
quando existirem indícios da prática de tais delitos, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, tal como averiguado no caso em apreço, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei
.

Em vista disso e em consonância com o parecer Ministerial de Id. 195455666,
INDEFIRO os pedidos defensivos e, consequentemente, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA e WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (CPP, art. 316, parágrafo único).
”.

(Decisão de ID 205626251 – autos n. 1024335-20.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que indicam os elementos informativos jungidos aos autos,
WESLEY
possuiria envolvimento com
associação destinada à prática do comércio ilícito de entorpecentes
, atuando, nesse desiderato, como
fornecedor de drogas
ao corréu
João Paulo
, com quem mantinha diálogos acerca de
valores
e
quantidades
das substâncias proscritas, com troca de
dados bancários
para o pagamento das quantias devidas; sem que se olvide, ainda, que, quando do cumprimento do
mandado de busca e apreensão
na residência do paciente, foram apreendidos
07 (sete) comprimidos de MDA
(metilenodioxianfetamina);
01 (uma) porção de maconha
; e
01 (um) cigarro eletrônico
contendo THC (tetrahidrocanabinol), além de
R$ 10.135,00
(dez mil, cento e trinta e cinco reais), 03 (três) aparelhos celulares, 02 (dois) potes com resquícios de entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão e rolo de plástico filme; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta dos fatos
, a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Afinal, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Não bastasse, deve-se observar que
WESLEY
ostenta
maus antecedentes
, uma vez que, consoante apontado pelo d. juízo
a quo
, responde à Ação Penal n. 1007529-75.2022.8.11.0042, em que
denunciado
pela prática do crime de
tráfico de drogas
; circunstância que
corrobora
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Do alardeado excesso de prazo:

Sob outra vertente, defende o d. impetrante que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
tempo demasiado
, sem que haja sequer previsão para o início da instrução processual; a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos já relatados.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o posicionamento consolidado no c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de crimes de
acentuada gravidade
, contam-se
05 (cinco) réus
no polo passivo da ação penal, assistidos por distintos advogados; tanto que os autos se encontram, atualmente, no aguardo da regular apresentação de todas as
defesas preliminares
.

A consulta aos autos originários
revela, nessa ordem de ideias, que, em
19/12/2024
, se
distribuiu
o IP n. 1024335-20.2024.8.11.0042 ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), instruído com o Relatório Final subscrito pelos d. Delegados de Polícia Civil
André Rigonato
e
Gutemberg de Lucena Almeida
.

Posteriormente, em
27/02/2025
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face dos investigados, nos termos já relatados. Tão logo apresentada a denúncia, o caderno investigativo foi
redistribuído
do d. Juízo do NIPO ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e, na data de
28/02/2025
, foi determinada a
notificação
dos réus.

Em
18/03/2025
, a i. defesa de
Wagner
apresentou resposta à acusação. Em
19/03/2025
, a i. defesa de
Raziel
requereu a concessão de liberdade provisória, bem como apresentou defesa prévia. Em
01/04/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
ao pedido de revogação formulado em prol de
Raziel
.

Por sua vez, em
02/04/2025
, a i. defesa de
WESLEY

apresentou
defesa prévia
, cumulada com pedido de
revogação de prisão preventiva
. Em
15/04/2025
, a i. defesa de
Raziel
reiterou o pleito de revogação do encarceramento.

Em
12/05/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão em que
manteve
a prisão preventiva de
Raziel
, bem como determinou a intimação do órgão ministerial para manifestação acerca do pedido formulado por
WESLEY
, além de ordenar nova distribuição do mandado de intimação em relação ao corréu
Rafael
.

Em
27/05/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
ao pedido de revogação formulado pela i. defesa de
WESLEY
.

Em
03/07/2025
foi apresentada a
defesa prévia
de
João Paulo
, e, por sua vez, em
05/07/2025
, se requereu a
revogação
da prisão preventiva de

Raziel
, com reiteração do pleito em
14/07/2025
, bem como em
25/07/2025.

Em
30/07/2025
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de liberdade provisória formulado em prol de
WESLEY
, bem como determinou a intimação do
parquet
para manifestação acerca dos pedidos formulados pela i. defesa de
Raziel
, além de ordenar a intimação da i. defesa técnica de
Rafael
, notificado apenas em
15/05/2025
, para apresentação de
defesa preliminar
, o que foi feito em
20/08/2025.

Com a apresentação de todas as defesas preliminares, por fim, em
26/08/2025
, o d. juízo singular apreciou as teses preliminares deduzidas pelas i. defesas; recebeu a denúncia; reanalisou a imprescindibilidade da prisão cautelar dos acusados; e designou
audiência de instrução e julgamento
, por videoconferência, para
26/02/2026
, às 14h00min.

Ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. magistrado alinhavou que “
[...]
a data da audiência de instrução escolhida para o mês de fevereiro de 2026 foi a mais próxima livre na pauta deste Magistrado
, que
prioriza os processos que envolvem réus presos
, avaliando, em especial,
o tempo de prisão cautelar
, além de processos inclusos nas metas do CNJ
” (ID 310976394). — Destaquei.

Nesse cenário, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
16/12/2024
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados pelo d. impetrante.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025